Tribunal: TJMT
Processo: 1013423-04.2023.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013423-04.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FM EMPRESAS MEDICAS LTDA - CNPJ: 34.106.966/0001-20 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), EDUARDO VINICIUS FRANCA MOREIRA - CPF: 044.357.541-00 (APELANTE), TALITA POMPERMAIER - CPF: 735.059.941-20 (APELADO), MARCELA DO AMARAL LIMA HERMANN - CPF: 033.049.871-18 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO MENDES - CPF: 022.336.601-37 (APELADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), EDUARDO VINICIUS FRANCA MOREIRA - CPF: 044.357.541-00 (EMBARGADO), FM EMPRESAS MEDICAS LTDA - CNPJ: 34.106.966/0001-20 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO MENDES - CPF: 022.336.601-37 (EMBARGANTE), MARCELA DO AMARAL LIMA HERMANN - CPF: 033.049.871-18 (ADVOGADO), TALITA POMPERMAIER - CPF: 735.059.941-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO APARTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, sob a alegação de omissão quanto à revogação dos efeitos da suspensão concedida em pedido de efeito suspensivo da apelação, tramitando em autos apartados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter expressamente revogado os efeitos da suspensão concedida em sede de pedido de efeito suspensivo da apelação, cuja tramitação ocorreu separadamente.

III. Razões de decidir

A análise do acórdão embargado revela que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas e decididas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. O efeito suspensivo concedido na via recursal exauriu-se automaticamente com o julgamento da apelação, não havendo necessidade de pronunciamento específico sobre sua revogação.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“O efeito suspensivo concedido na via recursal exaure-se automaticamente com o julgamento do recurso principal, não sendo necessária manifestação expressa sobre sua revogação”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Talita Pompermaier e Bruno Ricardo Mendes
, nos autos do Recurso de Apelação nº 1013423-04.2023.8.11.0040, com fundamento nos artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, em face do
Acórdão Id. 267853254,

proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que rejeitou anterior embargos de declaração.

Os embargantes alegam a existência de
omissão
no acórdão embargado, especificamente quanto à
revogação dos efeitos da suspensão concedida no Pedido de Efeito Suspensivo da Apelação
– autos de nº 1023973-47.2024.8.11.0000, que, segundo sustentam, deveria estar apensado ao presente processo.

Argumentam que, embora o acórdão tenha abordado os demais pontos questionados nos embargos de declaração anteriormente opostos, deixou de se manifestar sobre
o pedido de revogação do efeito suspensivo concedido nos autos apartados
, o que inviabiliza a correta execução da decisão.

Os embargantes ressaltam que houve
um equívoco na tramitação eletrônica dos autos
, pois o processo que discute o efeito suspensivo deveria estar apensado ao presente feito, o que não ocorreu, resultando na omissão apontada.

Requerem, assim, o saneamento da omissão, para que
seja expressamente revogada a suspensão concedida nos autos de Pedido de Efeito Suspensivo da Apelação nº 1023973-47.2024.8.11.0000
, a fim de garantir a correta aplicação do direito e a segurança jurídica.

Em contrarrazões colacionadas ao ID n. 271214365, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes sustentam a existência de
omissão no acórdão embargado
, sob o argumento de que não houve pronunciamento expresso quanto à
revogação dos efeitos da suspensão deferida no Pedido de Efeito Suspensivo da Apelação
, constante dos autos de nº 1023973-47.2024.8.11.0000, cuja tramitação se deu de forma apartada e que, segundo alegam, deveria estar formalmente apensado ao presente processo.

Contudo, razão não lhes assiste.

Primeiramente, a análise do acórdão embargado demonstra que
todas as questões relevantes e essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas e decididas, inexistindo qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que justifique o manejo dos embargos declaratórios
.

O argumento central dos embargantes baseia-se na tese de que a revogação dos efeitos da suspensão concedida na via recursal não teria sido expressamente declarada.

Todavia, ainda que o acórdão embargado não mencione expressamente a revogação da suspensão deferida no Pedido de Efeito Suspensivo da Apelação, tal providência não se fazia necessária. Isso porque a eficácia da sentença estava suspensa até o julgamento do recurso de apelação, sendo essa a natureza e o escopo do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Com o julgamento da apelação, houve
parcial provimento apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença quanto aos valores exigidos e ao despejo determinado
. Dessa forma, por uma
consequência lógica
, a suspensão concedida em caráter recursal
exauriu-se automaticamente
, sem necessidade de pronunciamento específico sobre sua revogação.

A concessão de efeito suspensivo ao recurso visa impedir a execução provisória da decisão impugnada até o pronunciamento definitivo do órgão jurisdicional competente para julgar o mérito recursal. Com o julgamento do recurso, extingue-se automaticamente a suspensão, sem necessidade de manifestação expressa sobre sua revogação.

Assim, o efeito suspensivo, por sua própria natureza,
perde sua razão de existir com a decisão definitiva da instância revisora sobre o mérito do recurso principal
. Portanto, não há que se falar em omissão por ausência de manifestação expressa sobre um ponto que se opera por mero efeito lógico do julgamento.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025